Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-29.2021.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000763-29.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDREIA JOAQUINA DE LIMA - CPF: 009.572.121-51 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LIMA NEVES - CPF: 061.027.441-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SILVA SANTOS - CPF: 710.253.224-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR COSTA DA SILVA - CPF: 145.897.334-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISE BRITO KONDO LOPES - CPF: 968.705.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000763-29.2021.8.11.0078

APELANTE: ANDREIA JOAQUINA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO JUSTIFICA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/3 – NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS [COCAÍNA, PASTA BASE E MACONHA] – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE –
IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DA RÉ, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os Tribunais Superiores, como também esta Câmara Criminal, não tem mais admitido a utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

“A pena provisória deve ser reduzida, na terceira etapa, na fração de 1/3, tendo em vista a variedade e a nocividade das drogas apreendidas (...), a ensejar a necessidade de uma redução menor do quantum da pena, mas não mínima, para uma efetiva prevenção e repressão do tipo penal violado.”
(STJ, HC 459.046/SP)

A condenação da agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDREIA JOAQUINA DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a apelante requer: a) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima, alegando que o fato de
“responder uma ação penal em curso, por si só, não pode servir de fundamento idôneo para denegar tal benefício”
; b) a isenção das custas processuais, pois não possui condições financeiras para arcá-las.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Curiango, no Bairro Água Clara, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, a denunciada Andreia Joaquina de Lima guardava para fins de traficância 01 (uma) porção contendo 08 (oito) trouxinhas de substância análoga à pasta base, pesando aproximadamente três gramas, 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente quatro gramas e uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente sete gramas (...).”

A pretensão recursal da apelante restringe-se à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e isenção das custas processuais, não se insurgindo quanto à autoria delitiva, sobretudo porque houve confissão judicial.

O juiz da causa afastou a causa de diminuição sob o argumento que a apelante se dedicava às atividades criminosas,
“pois responde a ação penal em curso por tráfico de drogas sob o nº 1000123-26.2021.8.11.00078, nesta Comarca de Sapezal/MT”
.

Entretanto, os Tribunais Superiores, como também esta Câmara Criminal, não tem mais admitido a utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Colha-se da jurisprudência:

“
A mais recente orientação de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal é a de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas
. A
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, apresentou entendimento alinhado à Suprema Corte nos autos do AgRg no AREsp n. 1.801.313/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 19/3/2021
, considerando-se inválido, no caso concreto, o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para afastar o benefício, calcado no fato de que o réu havia sido preso recentemente também por tráfico de drogas.”
(STJ, AgRg no AREsp 1839145/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 17/06/2021)

“A Corte Suprema entende que inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.”
(TJMT, N.U 1001515-39.2020.8.11.0012, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 24/09/2021)

Com efeito, a minorante deve ser aplicada em favor da apelante.

Noutro giro, considerando que não foram valoradas na primeira fase da dosimetria, utilizo a natureza e a variedade das drogas apreendidas [cocaína, pasta base e maconha] para fixar o patamar de diminuição em 1/3 (um terço), consoante os seguintes arestos do STJ,
in verbis
:

“Reconhecido o privilégio em favor da paciente, a pena provisória deve ser reduzida, na terceira etapa, na fração de 1/3, uma vez que, embora a quantidade da droga não tenha sido muito elevada, o caso trata do tráfico de duas espécies de drogas, sendo uma delas bastante nociva - cocaína -, o que enseja uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, ante a gravidade concreta do delito. Precedentes.
” (HC 385.243/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 28/03/2017)

“A pena provisória deve ser reduzida, na terceira etapa, na fração de 1/3, tendo em vista a variedade e a nocividade das drogas apreendidas (...), a ensejar a necessidade de uma redução menor do quantum da pena, mas não mínima, para uma efetiva prevenção e repressão do tipo penal violado.”
(HC 459.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 26/10/2018)

“Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a nocividade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para a modulação da fração prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.”
(AgRg no HC 440.118/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 01/03/2019)

Partindo do
quantum
da pena provisória – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa – e aplicada a minorante na fração de 1/3 (um terço), torno a reprimenda definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim,
a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência da apelante compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo porque foi assistida por advogado particular, consoante os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(N.U 0000616-11.2018.8.11.0018, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (TJMT, AP N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).”
(N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena de
ANDREIA JOAQUINA DE LIMA para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021